Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ameaça proferida pelo réu se mostrou idônea e séria, até porque se tratava de um homem adulto (32 anos de idade, à época dos fatos), que cercou uma adolescente (então com 16 anos de idade), sozinha, em um estacionamento vazio, e a intimidou dizendo que iria alvejá-la com um tiro caso ela reagisse à subtração de seus bens. As circunstâncias do crime suficientes são para caracterizar a violência e grave ameaça inerente ao tipo do artigo 157, “caput”, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação por furto mediante arrebatamento.
2. Recurso desprovido.